Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. APENDICITE AGUDA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA E DA SÚMULA 597 DO STJ.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o agravante a autorizar a internação da recorrida e a realização de procedimento de apendicectomia videolaparoscopia em caráter de urgência/emergência, para tratamento de apendicite aguda.

2 – Agravo de instrumento. Plano de saúde. Realização de procedimento hospitalar. Na forma do art. 35-C da Lei 9.656/98, o plano de saúde é obrigado, em caso de emergência, a promover a cobertura dos procedimentos médicos indicados pelo profissional, independentemente de carência. Consta do processo de origem que a agravante aderiu ao plano de saúde em fevereiro de 2022 e que, em 30/05/2022, foi diagnosticada com apendicite aguda, quando do seu atendimento na emergência do Hospital Santa Marta. Tendo-se em vista que o procedimento requerido não é eletivo, mas sim de urgência/emergência, é necessária a sua cobertura pelo plano de saúde. Tal entendimento se encontra em consonância com o referido artigo da Lei 9.656/98, bem como com o disposto na Súmula 597 do STJ. Por fim, cumpre ressaltar que a questão se encontra abarcada pela reversibilidade da medida, uma vez que pode ser resolvida em perdas e danos caso o pedido seja julgado improcedente. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F